Tribunal: STF
Processo: PPE 845
Classe: PPE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional paraguaio LORENZO GONZALEZ BENITEZ, formulado pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil, com fundamento no artigo 82, parágrafo 2º, da Lei 6.815/1980, revogada pela Lei 13.445/2017, em virtude do suposto cometimento dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal de natureza grave, extorsão mediante sequestro qualificado, furto qualificado, roubo agravado, explosão e associação criminosa agravada. 
    Em 26/10/2017, o Ministro Ricardo Lewandowski determinou à autoridade policial que indicasse um endereço onde o nacional paraguaio pudesse ser encontrado, uma vez que a prisão preventiva do extraditando já havia sido frustrada no bojo da PPE n° 509 (fls. 20/21).
    Em 06/11/2017, por meio da Petição/STF nº 66.079/17, o Escritório Central Nacional da Interpol prestou as informações solicitadas.
    Em 7/11/2017, o Ministro Dias Toffoli decretou a prisão cautelar do nacional paraguaio, com a expedição do respectivo Mandado de Prisão (fls. 31/38).
    Em 14/11/2017, o Escritório Central Nacional da Interpol representou pela expedição de um Mandado de Busca e Apreensão para que fosse concretizada a prisão cautelar do extraditando (fls. 43/45).
    Em 17/11/2017, o Ministro Dias Toffoli ordenou que fosse expedido o mandado de busca e apreensão (fls. 51/55).
    Na data de 24/11/2017, na cidade de Itaquaracetuba/SP, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão que culminou na prisão do extraditando (fl. 60).
    Em 08/01/2018, os documentos formalizadores do pedido de Extradição vieram a esta Corte. 
    Em 13/11/2018, a Egrégia Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal deferiu, de forma unânime, o pedido de Extradição formulado pelo Governo do Paraguai. 
    É o relatório. 
    DECIDO. 
    Ab initio, impende ressaltar que, conforme é cediço, a Prisão Preventiva para fins de Extradição possui o intuito precípuo de assegurar a efetividade do eventual e posterior processo de Extradição. 
    Tendo em vista (i) a concretização da prisão preventiva; (ii) a consequente formalização do pedido de extradição pelo Estado requerente; bem como (iii) o deferimento do pedido de extradição, inexiste motivo para o prosseguimento do presente feito. 
    De outra sorte, as questões supervenientes poderão ser analisadas no bojo da Extradição nº 1.528. 
    Ex positis, julgo EXTINTO o presente feito. 
    Desapensem-se os autos desta PPE, com o seu posterior arquivamento e baixa na distribuição. 
    Comunique-se o teor desta decisão ao Senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública; ao Senhor Ministro das Relações Exteriores; ao Senhor Diretor-Geral do Departamento de Polícia Federal; e ao Senhor Delegado de Polícia Federal em atuação no Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 03 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente